Tribunal: STF
Processo: ARE 718509
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.6.2012 . 



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate e à entrega da prestação jurisdicional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.